Tribunal: TJBA
Processo: 0500597-30.2020.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500597-30.2020.8.05.0022 – Comarca de Barreiras/BA Recorrente/Recorrido: Adenilson Pires dos Santos Advogado: Dr. Emerson da Silva Dourado (OAB/DF: 52.624) Recorrente/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Stella Athanazio de Oliveira Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Barreiras Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 129, § 1º, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGATIVA DE QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI COM RELAÇÃO À VÍTIMA EDINAEL NÃO EVIDENCIADA DE FORMA SEGURA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE PRONÚNCIA DO RÉU PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO TAMBÉM COM RELAÇÃO À VÍTIMA MARLUZA DE JESUS DA CONCEIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PROFERIDA PELA JUÍZA SINGULAR COM AMPARO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À LUZ DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pela defesa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão que pronunciou Adenilson Pires dos Santos nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com relação à vítima Edinael Rodrigues de Lima, e que desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal) quanto à vítima Marluza de Jesus da Conceição, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta no caderno inquisitorial anexo, que no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 03:00h, no Bar do Yure, localizado no Povoado de Lagoa de Oscar, zona rural, Município de Cristópolis - BA, o denunciado Adenilson Pires dos Santos, vulgo ‘Dirce do Ezequiel’, tentou ceifar a vida de Marluza de Jesus da Conceição e de seu companheiro Edinael Rodrigues de Lima. Segundo se apurou, durante uma festa no mencionado local, o denunciado Adenilson Pires dos Santos, vulgo ‘Dirce do Ezequiel’, sem qualquer motivação aparente, investiu golpe de faca imediatamente em face de Edinael Rodrigues de Lima, acertando-o na região do abdômen, tendo ficado a vítima visivelmente lesionada. Ato contínuo, o denunciado Adenilson Pires dos Santos, com manifesto animus necandi, desferiu novo golpe em direção à citada vítima, mas por motivo alheio à sua vontade não teve êxito, tendo em vista que a companheira da vítima, que também estava no local, interveio em seu favor. Momento em que, o denunciado desferiu golpe com a mencionada arma branca agora em face desta, provocando lesões corporais em Marluza de Jesus da Conceição. Em seguida, o denunciado se evadiu do local e as vítimas receberam atendimento médico necessário”. III – Em suas razões de inconformismo, pugna a defesa pela impronúncia de Adenilson Pires dos Santos, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa, e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal também com relação à vítima Edinael Rodrigues de Lima. O Ministério Público do Estado da Bahia, por sua vez, postula a reforma da decisão de pronúncia, com o “restabelecimento da imputação de tentativa de homicídio qualificado também em relação à vítima Marluza de Jesus da Conceição, para que o feito prossiga em Plenário do Júri com julgamento integral dos fatos”. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). Na hipótese vertente, como bem destacado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados pelas provas colhidas nos autos. V – Sustenta a defesa que Adenilson Pires dos Santos agiu em legítima defesa. Contudo, para que tal tese seja acolhida na fase de pronúncia, é imprescindível que a excludente de ilicitude reste comprovada de forma inequívoca, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorre no caso em apreço. À luz do acervo probatório, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese relativa à excludente de ilicitude descrita no art. 25, do Código Penal. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida excludente, a ponto de justificar a absolvição sumária do Acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. Enquanto a defesa sustenta que o Acusado foi agredido primeiramente pela vítima Edinael e seus irmãos, há relatos (colhidos em juízo) de que o ataque contra Edinael foi repentino. Havendo, portanto, dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e versões opostas sobre quem iniciou as agressões e sobre a necessidade do uso da faca, não é possível, nesta fase processual, acolher a tese de legítima defesa. VI – Nesse ponto, cumpre transcrever trecho da decisão de pronúncia: “[...] a partir das provas testemunhais produzidas, se verifica a verossimilhança nos depoimentos quanto à autoria delitiva que recai em desfavor do acusado, suficientes para autorizar a pronúncia e a submissão do feito ao Conselho de Sentença. Verifica-se dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, corroborados pelas declarações das vítimas prestadas em sede policial, que há indícios de que o acusado teria, supostamente, efetuado um golpe de faca em desfavor da vítima Edinael Rodrigues de Lima e outro em face de Marluza de Jesus, no interior de uma festa que ocorria no Bar do Yure. Depreende-se dos depoimentos das declarantes Janaína de Jesus da Conceição e Edivalda Veríssimo de Jesus, que estavam próximas às vítimas, que Edinael Rodrigues e Marluza de Jesus conversavam quando o acusado teria chegado na posse de uma faca e desferido um golpe em Edinael, oportunidade em que Marluza teria entrado na frente e colocado a mão a fim de impedir que o segundo golpe o atingisse, o que resultou em lesões em seu pulso. As testemunhas arroladas pela defesa narraram que estavam na festa e apresentaram a versão de que teria ocorrido uma discussão entre o acusado, a vítima Edinael e dois irmãos deste, os quais teriam, supostamente, agredido o denunciado. No mesmo sentido, o denunciado relatou a existência da discussão e de agressões que teriam iniciado assim que ele chegou ao local. Asseverou que em determinado momento, enquanto era agredido, correu para fora para se proteger e pegou uma faca que estava em uma churrasqueira, instante em que teria a utilizado somente com o intuito de se defender. Embora existam versões conflitantes a respeito das circunstâncias em que os fatos ocorreram, infere-se que as declarações das vítimas prestadas em sede policial foram corroboradas pelas testemunhas Janaína de Jesus da Conceição e Edivalda Veríssimo de Jesus, que teriam presenciado a ação delituosa, evidenciando, assim, os indícios de autoria. No que se refere às alegações da defesa quanto a eventual causa de excludente de ilicitude da legítima defesa, verifica-se que não restou comprovada a existência de agressões prévias à ação empreendida pelo acusado, considerando que este não foi submetido a exame pericial de lesões corporais, de modo que as declarações das testemunhas de defesa, neste momento, não são suficientes para afastar a pronúncia. Isso porque, conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que a defesa do acusado não comprovou a excludente de ilicitude arguida, inexistindo prova inequívoca de que o réu tenha agido para repelir agressão injusta e iminente. Compete, portanto, ao Conselho de Sentença a análise, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]. Dessa forma, para submissão do feito ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 413 do CPP, basta a existência de indícios suficientes de autoria, os quais, pelos depoimentos das testemunhas citadas colhidos na instrução processual, se mostram evidenciados. Assim, a princípio há convencimento acerca da materialidade do fato, comprovada por meio do laudo pericial acostado a estes autos, bem como há indícios suficientes de autoria delitiva quanto à prática de delito contra a vida. Ademais, no presente caso, o Ministério Público imputa ao acusado uma qualificadora, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima: inciso IV, do § 2º, do art. 121 do Código Penal. Em relação à qualificadora, deve-se registrar que, no entender deste juízo singular, existem indícios capazes de sustentar a capitulação descrita nesse sentido. Isso porque, não restou evidenciada a existência de um prévio desentendimento entre a vítima e o acusado que pudesse desencadear a ação delituosa, motivo pelo qual há elementos que apontam que aquele teria sido surpreendido com a ação do acusado, o que impediu o exercício de sua defesa”. VII – Pretende a defesa, ainda, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que o Acusado não agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima Edinael Rodrigues de Lima. Entretanto, tal argumento não pode prosperar nesta fase processual, pois tal desclassificação somente pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado que o agente não atuou com intenção de matar, o que não se verifica na espécie. O instrumento utilizado (faca) e o local da lesão (região abdominal, laudo de Id. 96702682, págs. 18/19) são indicativos que, em tese, denotam o animus necandi. Não havendo prova cabal e inequívoca da ausência da intenção de matar, cabe aos jurados, no exercício de sua competência constitucional, apreciar a tese defensiva. Conforme já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Na espécie, a Magistrada a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia do Recorrente. VIII – Nos termos do art. 206, do Código de Processo Penal, “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”. Outrossim, dispõe o art. 208, do mesmo diploma legal, que não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206. Desse modo, os arts. 206 e 208, do Código de Processo Penal, referem-se à possibilidade de os parentes do réu se recusarem a depor, e, caso aceitem, de não serem obrigados a firmar compromisso de dizer a verdade. De outro lado, os parentes da vítima estão obrigados a depor e, obviamente, de dizer a verdade. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais têm o dever legal de dizer a verdade. As exceções ao compromisso de dizer a verdade são relativas somente àqueles que possuem grau de parentesco com o Acusado e não com a vítima. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC n. 117.506/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 18/10/2019. Além disso, a E. Corte de Cidadania já decidiu que “não há qualquer óbice à coleta de depoimentos prestados por parentes próximos da vítima, ainda que sem compromisso e na qualidade de informantes, tendo em vista vigorar o princípio da busca pela verdade real no âmbito do processo penal, cabendo ao Julgador togado (na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri) e ao Conselho de Sentença (em Plenário), na qualidade de destinatários das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações e testemunhos prestados” (STJ, AgRg no HC n. 685.211/PB, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). Neste contexto, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. IX – O Ministério Público, por sua vez, insurge-se em face da decisão que desclassificou a conduta em tese praticada contra a vítima Marluza de Jesus da Conceição para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso I, do CP). Em que pese as alegações formuladas pelo Parquet, a decisão recorrida mostra-se acertada e deve ser mantida. Conforme as declarações prestadas, na fase inquisitorial, pelo ofendido Edinael, no momento em que o agressor tentou lhe aplicar um segundo golpe de faca, a sua companheira, Marluza, colocou o braço direito na frente para protegê-lo, sendo então atingida no punho. Confira-se: “Que no dia 25/12/2019, por volta das 03h da manhã, o declarante estava participando de uma festa no Bar do Yure, localizado no Povoado de Lagoa do Oscar, zona rural deste município [Cristópolis], juntamente com sua companheira MARLUZA DE JESUS DA CONCEIÇÃO, quando de repente chegou a pessoa conhecida por ‘DIRCE DO ZEQUIEL’ que foi logo puxando uma faca da cintura e partiu para cima do declarante, aplicando-lhe um golpe na altura do abdômen; Que, dessa hora em diante o declarante caiu, não viu mais nada; Que o autor ainda tentou aplicar mais um golpe de arma branca no declarante, foi quando nesse momento sua companheira MARLUZA DE JESUS DA CONCEIÇÃO, colocou o braço direito na frente e foi atingida no punho; Que depois disso o autor correu, tomando rumo ignorado; Que o declarante foi conduzido para o Hospital da cidade de Wanderley - BA e de lá foi transferido para o Hospital do Oeste, onde passou por uma intervenção cirúrgica, ficando ali internado durante cinco dias; Que o declarante não tem rixa contra ‘DIRCE DO ZEQUIEL’ e não sabe quais os motivos que levaram o autor a agir assim; Que o declarante veio de Brasília - DF juntamente com sua companheira para passar as festas de fim ano no Povoado de lagoa do Oscar, perto de sua família e foi covardemente agredido fisicamente por ‘DIRCE DO ZEQUIEL’.” (Id. 96702682, págs. 8/9). X – A Juíza singular decidiu pela desclassificação, expondo os seguintes fundamentos: “[...] há indícios de que Marluza de Jesus teria sido atingida após tentar intervir para impedir que seu companheiro, Edinael Rodrigues, fosse atingido por um segundo golpe, motivo pelo qual teria colocado o braço na frente, oportunidade em que foi lesionada próximo à mão. A referida conclusão é possível a partir da análise do depoimento da vítima Edinael, colhido em sede policial (ID. 357492747, p. 8), associado às oitivas das declarantes. Nesse contexto, destaca-se que para imputação do delito de homicídio é necessária a existência de dolo específico direcionado a referida conduta, o que não é possível evidenciar na análise da ação do acusado direcionada à vítima Marluza de Jesus, considerando que não há elementos suficientes que apontem que possuía o animus de matá-la, sobretudo em razão do local em que foi atingida (pulso). Da mesma forma, não se vislumbra o dolo eventual, o qual, para se configurar, há que ficar demonstrado que o agente anteviu o evento danoso e aceitou o risco de produzi-lo ou, ao menos, foi indiferente a ele. Isso porque, o conjunto probatório não demonstrou de forma inequívoca que a intenção do réu era causar a morte da vítima, conforme acima delineado. Nesse contexto, no presente caso há elementos mínimos a apontar a prática de ofensa à integridade física da ofendida, bem jurídico diverso daquele de competência do Tribunal do Júri, disposto no art. 74, § 1° do Código de Processo Penal”. Assim, após o exame do material probatório, a Magistrada a quo adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar tanto a pronúncia do Réu em relação à vítima Edinael quanto a desclassificação em relação à vítima Marluza. A desclassificação para o crime de lesão corporal grave, cuja competência para julgamento permanece com o Tribunal do Júri por força da conexão com o crime doloso contra a vida, afigura-se como a medida mais adequada nesta fase processual. Digno de registro, por fim, que o pedido formulado na petição de Id. 99102616 deverá ser apreciado pela Juíza de origem. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Adenilson Pires dos Santos, e pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia. XII – RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500597-30.2020.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Recorrentes e Recorridos, Adenilson Pires dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.